Tribunal: STF
Processo: HC 101754
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA 
   DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. 
   DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO 
   PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA 
   NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos 
   crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da 
   conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no 
   quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o 
   exercício da ampla defesa.
2.	A conduta do paciente foi 
   suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir 
   pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na 
   denúncia.
3.	O trancamento de ação penal só se verifica nos casos 
   em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela 
   atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de 
   autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com 
   segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. 
   Precedentes.
4.	Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente 
   deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do 
   recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 
   9.249/95.
5.	A alegação de existência de questão prejudicial 
   externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação 
   anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal 
   de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema 
   Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
6.	Habeas 
   corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida.